Tribunal: TJBA
Processo: 8007067-77.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007067-77.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDVALDO DA SILVA MORGADO Advogado(s): MAIQUE RODRIGUES FRANCA, ROMMEL LINCOLN DE SA RORIZ NEVES SILVA, MANOEL RAFAEL DE OLIVEIRA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA QUALIFICADOS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. OMISSÃO DE SOCORRO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, § 3º c/c § 1º, III, e 303, § 2º c/c § 1º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão comprovadas a culpa e a imprudência do réu, ou se há culpa exclusiva das vítimas a justificar a absolvição; (ii) saber se é cabível o afastamento da majorante de omissão de socorro; (iii) saber se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com eventual repercussão na dosimetria da pena; e (iv) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime inicial mais brando. III. Razões de decidir 3. O conjunto probatório demonstra de forma robusta a materialidade, a autoria e a culpa do réu, consubstanciadas na condução de veículo automotor sob efeito de álcool, em alta velocidade e pelo acostamento, resultando na morte de uma vítima e em lesões corporais em outra, não sendo a eventual culpa concorrente das vítimas apta a excluir a responsabilidade penal. 4. A majorante de omissão de socorro resta configurada, pois o réu evadiu-se do local sem prestar auxílio ou acionar socorro, inexistindo prova de risco pessoal iminente que justificasse a fuga, sendo irrelevante o fato de uma das vítimas ter falecido no local. 5. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, mostrando-se inviável nova redução. 6. A confissão espontânea do réu deve ser reconhecida como atenuante, ainda que sem reflexo no quantum da pena, em observância à Súmula 231 do STJ. 7. Mantida a aplicação da majorante de omissão de socorro e do concurso formal de crimes, correta a fixação da pena definitiva em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão. 8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a fixação de regime inicial aberto, diante do quantum da pena aplicada. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem alteração da pena definitiva, mantida a condenação e o regime inicial semiaberto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8007067-77.2021.8.05.0146, em que figura como apelante EDVALDO DA SILVA MORGADO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme certidão de julgamento, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor do Apelante, sem que tal reconhecimento acarrete a redução da pena privativa de liberdade, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR